Tribunal: TJMT
Processo: 1011669-89.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011669-89.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA,DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES

. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), EDSON MARCOS MELOZZI - CPF: 638.747.509-06 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, EM VIRTUDE DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO
ANULATÓRIA
— TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão da sentença prolatada nos autos da nominada
ação anulatória de débito fiscal com oferecimento de caução e pedido de tutela de urgência,
na qual foi proferida a decisão agravada,
é de se julgar prejudicado o agravo de instrumento, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação anulatória de débito fiscal com oferecimento de caução e pedido de tutela de urgência
proposta por
Edson Marcos Melozzi
, deferiu a tutela de urgência.

Assegura que “
não há nenhum substrato jurídico para se entender que a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo total de duração do processo administrativo, como fez entender o juízo a quo, ademais sem considerar a presença de nenhum marco interruptivo
”.

Assevera que “
não há base legal para se realizar a contagem entre a data da apresentação da defesa e a homologação da respectiva decisão administrativa, sobretudo ignorando todos os atos processuais realizados pela Administração neste intercurso
”.

Afiança que “
como não apresentada caução em dinheiro, não poderia ter o MM Juízo a quo ter concedido a liminar para determinar a suspensão do crédito
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 10765953).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que suspendeu a eficácia da decisão agravada (Id. 12744468).

Contrarrazões (Id. 14387462), a pontuar que, caso o entendimento não seja pela manutenção da decisão agravada, que “
sejam mitigados os efeitos da pretensão do agravante, cancelando-se a suspensão da exigibilidade da dívida, todavia autorizando-se a continuidade de vigência à certidão de regularidade fiscal, certidão positiva com efeitos de negativa, vista que houve o oferecimento de caução idônea
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 39729989, fls. 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] De acordo com extrato da conta corrente fiscal do requerente o lançamento ocorreu da seguinte maneira, processo administrativo n º 425696/2007 instaurado em 01/10/2007, constituição definitiva do crédito 05/05/2016, constituição de juros 06/05/2016, CDA 2018887534 de 07/06/2018, o que, segundo o mesmo alega possível prescrição.

[...]

Em razão do lançamento em dívida ativa ocorrer em 07/06/2018, bem como o simples fato da possibilidade de inclusão do nome do requerente no serasa, protesto ou outro órgão de restrição de crédito indevidamente já é suficiente para o deferimento da medida liminar, não sendo justo, nem razoável que o requerente tenha seu nome maculado, em especial ante a atividade desenvolvida.

[...]

‘
In casu
’, verifica-se que o bem oferecido pela parte autora é idôneo e de sua propriedade, 30 (trinta) hectares do bem imóvel ‘Fazenda Brilhante’, com área de 3.300HA, situado no lugar denominado ‘Santa Terezinha’, Comarca de Tabaporã, objeto da matrícula nº 558, livro 02, pagina 01, do CRI da Comarca de Tabaporã-MT, avaliado em R$ R$ 34.485.000,00 de ID. 19501932, não podendo, pois, ser recusada a caução real mormente porque de valor superior ao título ‘
sub judice
’.

Deste modo, diante dos documentos colacionados aos autos, entendo estarem $ autorizadores para a concessão do pedido liminar para a obtenção de certidões negativas de débito, assim, o Deferimento é medida que se impõe.

‘
Ex positis
’, defiro o pedido liminar postulado no sentido de determinar a suspensão do crédito tributário (
sic
) oriundo da certidão de dívida ativa n.º 2018887534, oficiando-se ao requerido para que providencie as baixas necessárias em seus sistemas eletrônicos e cadastros de devedores fiscais, salvo a existência de débitos não discutidos nestes autos.

Condiciono, contudo, a expedição do termo de caução, à caução prestada pela parte Autora, a fim de que esta recaia sobre 30 (trinta) hectares do bem imóvel “Fazenda Brilhante”, com área de 3.300HA, situado no ugar denominado “Santa Terezinha”, Comarca de Tabaporã, objeto da matrícula nº 558, livro 02, pagina 01, do CRI da Comarca de Tabaporã-MT, avaliado em R$ R$ 34.485.000,00 de ID. 19501932, devendo ser averbado à margem da matrícula do mesmo.

Cite-se, intimando-se o Requerido deste “decisum”, quanto aos termos da presente ação, cientificando-o que dispõe do prazo legal para responder, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.

Após, intime-se a parte requerente para manifestação em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015.

Oportunamente, concluso.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Assinado eletronicamente por: Jacob Sauer - 30/04/2019 17:14:39 [...].(Id. 10238989, fls. 18/24).

Ação

anulatória de débito fiscal com oferecimento de caução e pedido de tutela de urgência

proposta por
Edson Marcos Melozzi
contra o
Estado de Mato Grosso
, com a finalidade de declarar nula a certidão de dívida ativa nº 2018887534
,
bem como o processo administrativo nº 425696, de 1ª de outubro de 2007 (Id. 10238986, fls. 17).

O auto de infração nº 102346, de 19 de setembro de 2007, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso, registra:

[...] Descrição da ocorrência: Por desmatar a corte raso uma área de 40,6327 há de área de Reserva Legal conforme Código de Polígono 27355/SEMA/2005/9306 do Sistema Compartilhado

de Fiscalização Ambiental – FISDESMATE.

Dispositivos legais infringidos: Art. 70 da Lei Federal nº 9.605/98, Art. 39 do Decreto Federal 3179/99.

Multa: 40,6327 há x R$ 1.000,00 – R$ 40.632,70 (quarenta mil reais, seiscentos e trinta e dois reais e setenta centavos).

[...]. (Id. 10238986, fls. 26)

No essencial, o teor da decisão administrativa nº 748/SUNOR/SEMA/2016, datada de 15 de abril de 2016:

[...] No entanto apesar de notificado para apresentar defesa administrativa (fls. 04) e alegações finais (fls. 18), autuado quedou-se inerte, operando-se os efeitos da revelia.

De acordo com a análise do presente processo, configuram-se a materialidade e autoria da infração: a devida comunicação do auto de infração e demais atos ao autuado, assegurando ao mesmo o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Cabe ressaltar que, foi exarado despacho (fls. 08) no qual solicitou à Coordenadoria de Geotecnologia a realização de dinâmica de desmate referente às coordenadas geográficas constante no auto de infração, a fim de verificar o Mês em que foi realizado o referido desmatamento no intuito de fornecer respaldo para a aplicação da penalidade constante no art. 39 do Decreto Federal nº 3.179/99, posto que

a multa do referido artigo foi alterado pelo Decreto Federal nº 5.523 de 28/05/2005.

Assim, a Coordenadoria de Geotecnologia confeccionou o Parecer Técnico nº 138 CG/SMIA/2011 (fls. 09), no qual informa que o desmate apurado pelo auto de infração nº 102346 ocorreu anteriormente à data da publicação do Decreto Federal nº 5.523/2005. Portanto, a multa será aplicada no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare de área de reserva legal desmatada.

É valido destacar que no presente caso como o autuado não trouxe qualquer argumento ou prova que porventura pudesse macular a presunção de legitimidade e de veracidade que reveste o auto de infração ora sob exame, entendemos que o mesmo deve ser ratificado.

Ademais, em que pese constante na Decisão Interlocutória nº 944/SPA/SEMA/2011 (fls. 1617) a verificação da existência de duas circunstâncias agravantes, tem-se que a penalidade administrativa prevista no art. 39 do Decreto Federal nº 3.179/99 tem valor fixo, razão pela qual não cabe a incidência de circunstância agravante ou atenuante, pois é vedado na sua aplicação aumentar a pena acima do máximo legal, ou reduzi-la, do mínimo legal. Logo, a penalidade deve ser aplicada de acordo com o valor expresso na legislação ambiental.

Por fim, de acordo com a pesquisa feita no Sistema de Protocolo da SAD (fls. 20), não foi encontrado outro Auto de Infração devidamente confirmado em julgamento que pudesse gerar reincidência, razão pela qual concluímos pela sua primariedade.

Ante o exposto, decidimos pela procedência do auto de infração nº 102346 de 19/09/2007, arbitrando contra o Autuado a seguinte penalidade administrativa:

1.

Multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare de área de reserva legal desmatada sem autorização da autoridade competente, perfazendo um total de 40,6323 hectares, que resulta em R$ 40.632,70 (quarenta mil, seiscentos e trinta e dois reais e setenta centavos), com fulcro no artigo 39 do Decreto Federal nº 3.179/99.

[...].

É a decisão que submetemos à apreciação superior.

Cuiabá/MT, 15 de abril de 2016. [...]. (Id. 10238986, fls. 51/52)

A questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

O acórdão está assim ementado:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.º 20.910⁄32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010).

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete nº 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

Ademais, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

Em conclusão, ausentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
, não é juridicamente admissível o deferimento da tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito não tributário com fundamento em prescrição ocorrida no curso do processo administrativo ambiental.

Ainda. Nada obstante o caráter não tributário da multa administrativa é aplicável o disposto no artigo 151, II, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, desde que haja o depósito do seu montante integral, e ainda, aplica-se o artigo 835, § 2º, do Código de Processo Civil, que equipara o dinheiro a fiança bancária e ao seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é direito do contribuinte o oferecimento de seguro garantia com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito não tributário.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO
. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA.
É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO
DA FIANÇA BANCÁRIA E
DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO
(ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2º. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9º., § 3º. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO.

1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.

2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.

3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista).

4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4º. da LINDB.

5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2º. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9º. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014.

6.
É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2º. do Código Fux e o art. 9º., § 3º. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro
.

7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada

8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.

9. Recurso Especial da ANTT desprovido. (STJ, Primeira Turma, REsp 1381254/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019). [sem negrito no original]

Entretanto, não se procedeu ao depósito integral e em dinheiro, nem se apresentou fiança bancária ou
seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento,
pelo que não se mostra admissível a suspensão da exigibilidade do crédito de natureza não tributário
com fundamento em oferecimento de caução, uma vez que “
não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN. Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012.
[....].” (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 810212/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2017).

Quanto ao pedido do agravado, caso o entendimento não seja pela manutenção da decisão agravada, para que “
sejam mitigados os efeitos da pretensão do agravante, cancelando-se a suspensão da exigibilidade da dívida, todavia autorizando-se a continuidade de vigência à certidão de regularidade fiscal, certidão positiva com efeitos de negativa, vista que houve o oferecimento de caução idônea
”
(Id. 14387462, fls. 1),
é certo que, a caução oferecida pelo contribuinte em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, somente é admitida para expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nunca para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

[...] ‘
O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa
. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; Dispõe o artigo 206 do CTN que: 'tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.' Portanto,
a caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo
.’ (REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1250539/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
o contribuinte pode, mediante ação cautelar, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN
; contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN. Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 810212/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2017). [sem negrito no original]

[...] Já decidiu o STJ que, muito embora a penhora e a Medida Cautelar de caução possam ensejar a expedição da certidão positiva de débitos com efeitos de negativa (art. 206, do CTN), não são elas meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, pois não previstas no art. 151 do CTN. Precedentes: REsp. 1.307.961/MT, Rel. Ministro Castro Meira, DJE 12.09.2012; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 22.10.2013, DJE 22.11.2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1504009/BA, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de abril de 2015).

Constata-se que o agravado ofereceu caução real consistente no “
imóvel: ‘Fazenda Brilhante’ – com a área de 3.300,0 Há. (três mil e trezentos hectares), situado no lugar denominado ‘Santa Terezinha’, neste Município e Comarca de Tabaporã (MT)
”, matrícula nº 558, do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis de Títulos e Documentos da Comarca de Tabaporã, avaliado em R$
34.485.000,00
: trinta e quatro milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil reais (Id. 10238988, fls. 18/20).

Dessa forma,
presente caução real idônea com valor suficiente à garantia da Fazenda Pública,
possível é a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, já deferida pelo Juízo de Primeira Instância.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para indeferir o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º.VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 23 DE JUNHO DE 2020:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, PEDIU VISTA ANTECIPADA O 2º VOGAL. A 1º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 26 DE JANEIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º.VOGAL)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a parte agravada
EDSON MARCOS MELOZZI
, ajuizou a Ação Anulatória de Débito Fiscal n.º 1006040-89.2019.8.11.0015, arguindo em síntese que na
data de 19/09/2007 fora lavrado pela SEMA o auto de infração
nº 102346
, com aplicação de multa no valor de R$ 71.901,12 (setenta e um mil, novecentos e um reais e doze centavos) em razão do desmatamento a corte raso de 40,6327 hectares de área de Reserva Legal sem autorização do órgão ambiental.

Narra que no procedimento extrajudicial (Processo administrativo n.º 425696/2007) foi constatado que o suposto desmatamento ocorreu no ano de 2004, sendo o auto de infração homologado o em 15/04/2016, e o autuado notificado da decisão administrativa em 14/02/2017.

Expôs que após transitado em julgado a decisão homologatória proferida no procedimento extrajudicial, o processo foi encaminhado para a PGE, que incluiu o débito na dívida ativa (CDA n.º 2018887534).

Ressalta que entre a lavratura do auto de infração e a sua homologação transcorreram mais de 09 (nove) anos, configurando, dessa forma, a prescrição intercorrente no procedimento administrativo.

Afirma que diante da prescrição intercorrente administrativa, deve ser anulada a multa ambiental em questão, e consequentemente a certidão de dívida ativa.

Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da do crédito fiscal inscrito na certidão de dívida ativa n.º 2018887534, oficiando-se ao requerido para que providencie as baixas necessárias em seus sistemas eletrônicos e cadastros de devedores fiscais. A Parte autora/Agravada, ofereceu como garantia 30 (trinta) hectares do bem imóvel objeto da matrícula n. 558 da Comarca de Tabaporã, avaliado em R$ 34.485.000,00 (trinta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil reais).

O Magistrado
a quo,
ao receber a inicial
deferiu a tutela de urgência no sentido de determinar a “
SUSPENSÃO do CRÉDITO TRIBUTÁRIO oriundo da CERTIDÃO de DÍVIDA ATIVA n.º 2018887534, oficiando-se ao requerido para que providencie as baixas necessárias em seus sistemas eletrônicos e cadastros de devedores fiscais,
salvo a EXISTÊNCIA de DÉBITOS NÃO DISCUTIDOS nestes autos” mas condicionou “contudo, a EXPEDIÇÃO do TERMO DE CAUÇÃO, à CAUÇÃO prestada pela parte Autora, a fim de que esta recaia sobre 30 (trinta) hectares do bem imóvel “Fazenda Brilhante”, com área de 3.300HA, situado no ugar denominado “Santa Terezinha”, Comarca de Tabaporã, objeto da matrícula nº 558, livro 02, pagina 01, do CRI da Comarca de Tabaporã-MT, avaliado em R$ 34.485.000,00 de ID. 19501932, devendo ser averbado à margem da matrícula do mesmo”.

A Fazenda Pública Estadual interpôs agravo de instrumento, onde arguiu, em síntese, a não ocorrência da alegada prescrição intercorrente no procedimento extrajudicial e a impossibilidade de suspensão do crédito com o oferecimento de cação que não seja o deposito integral da dívida impugnada.

O eminente Relator Exmo.
Des. LUIZ CARLOS DA COSTA
votou no sentido de
dar parcial provimento ao recurso
,
para indeferir
o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário
.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Preambularmente, insta consignar que o presente recurso se limita a análise da decisão proferida pelo Magistrado
a quo

que deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade da multa administrativa, decorrente da lavratura do decorrente do Auto de Infração homologado no Procedimento Administrativo n.º 425696/2007, e inscrito na CDA n.º 2018887534.

Pois bem. Sabe-se que embora o crédito impugnado na ação originária se refira a multa ambiental, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia para a suspensão de sua exigibilidade.

Da análise do artigo 151 do Código Tributário Nacional, observa-se que após a entrada em vigor da Lei Complementar 104/2001, foi instituída a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações anulatórias e/ou declaratórias.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
o depósito do montante integral
da dívida impugnada e a
concessão de tutela de urgência
são modalidades distintas para a suspensão do crédito fiscal.

Com efeito, se ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
), é possível a suspensão do crédito impugnado com fulcro no
inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil,
sem a necessidade de realizar o deposito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.

Sobre o tema vejamos os ensinamentos do Professor Eduardo de Moraes Sabbag, em sua obra Manual de Direito Tributário, como cito:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)

Na mesma vertente foi o posicionamento adotado na obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível.
Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V ai art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
”. (
FREITAS
,
Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 778)

Deste modo, a garantia do juízo por meio de deposito em dinheiro, na forma do
art. 151, inciso II do CTN,
somente deve ser exigida para fins de suspensão do crédito fiscal nas ações anulatórias, quando não ficar demonstrado a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRO
. TUTELA DE URGÊNCIA.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN são independentes, de forma que a concessão de tutela de urgência (inciso V) não está condicionada ao depósito do

montante integral em discussão (inciso II). Assim, basta que seja confirmada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para que seja concedida a tutela de urgência e, conforme o caso, suspensa a exigibilidade do crédito fiscal com fundamento no art. 151, V, do CTN
. (...)
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”.
(Agravo de Instrumento Nº 70079940474, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 30/01/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE NOTIFICAÇÃO E PENALIDADE TRIBUTÁRIA – MICROPRODUTOR RURAL – PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – APONTAMENTO ÚNICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Ingressa o Agravante com demanda judicial, questionando a aplicação de multa pela falta de envio de documentos ao Fisco, onde aponta a inexistência de notificação para proceder com a regularização da entrega documental.
Em havendo verossimilhança nas alegações do demandante, bem como evidenciado o perigo da demora, ao passo que acusa apenas o apontamento em testilha, o deferimento da tutela de urgência é medida a ser adotada, nos termos do art. 300 do NCPC
. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido”.
(TJMT - N.U 1000221-70.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

In casu,
conforme se verifica dos documentos apresentados com a exordial, na
data de 19/09/2007 fora lavrado pela SEMA o auto de infração
nº 102346
, com aplicação de multa no valor de R$ 71.901,12 (setenta e um mil, novecentos e um reais e doze centavos) em razão do desmatamento a corte raso de 40,6327 hectares de área de Reserva Legal sem autorização do órgão ambiental

A Responsabilidade da Agravada foi apurada no procedimento extrajudicial, sendo o auto de infração
homologado em 15/04/2016
resultando na aplicação de multa na importância de R$ 71.901,12 (setenta e um mil, novecentos e um reais e doze centavos), que atualizada até a data da homologação alcançava a importância atualizada de R$ 106.066,28 (cento e seis mil, sessenta e seis reais e vinte e oito centavos), conforme se verifica da CDA colacionada no Id.
19501927 dos autos originários

A parte ora Agravada, ao ser notificada, ajuizou da ação originária, onde arguiu a ocorrência da prescrição intercorrente no procedimento extrajudicial ao fundamento que, entre a lavratura do auto de infração e a sua homologação transcorreu mais de 9 (nove) anos.

Preambularmente, cumpre-me ressaltar que, embora o Auto de Infração tenha sido lavrado no ano de 2007, ou seja, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013, esta legislação deve ser aplicada ao presente caso, tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual e o processo administrativo foi concluído somente no ano de 2016.

Neste sentido já se manifestou esta e. Corte de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual. [...]”. (TJMT - N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Sobre o assunto, sabe-se que
o Decreto Estadual nº 1.986/2013 estabelece que prescreve em 5 (cinco) anos o procedimento da administração que objetiva apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, com termo
a quo
a partir da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

Essa legislação prevê, também, que incide a prescrição intercorrente no processo administrativo que ficar paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento, como cito:

“Art. 19 do
Decreto Estadual nº 1.986/2013
.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato
, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho
, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição
:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual”.

De acordo com a citada legislação, prescreve em cinco anos, a ação da administração objetivando
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator.

Ad argumentandum,
a lei é clara e expressa, não comportando entendimento diverso, no que se refere a “
ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente”
e o “
procedimento de apuração do Auto de Infração
”.

Tanto é verdade que o artigo 19, além de citar “a ação da administração”, registra como objetivo “
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente”
e para cessar de vez a dúvida, o artigo subsequente consigna hipóteses exclusivas de procedimento administrativo.

Por outro lado, reza o parágrafo 2º, do art. 19, que se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento, pode ser reconhecida a prescrição trienal.

No caso dos autos, verifica-se que da lavratura do auto de infração (
19/09/2007
) até a homologação parcial da multa administrativa (
14/04/2016)
transcorreram mais de 5 (cinco) anos.

Com efeito, os indícios se pairam no sentido de que, de fato, tenha ocorrido possível prescrição no processo administrativo.

Nesse sentido tem se posicionado esta e. Corte de Justiça, como cito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – LAPSO TEMPORAL ENTRE A AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL E A HOMOLOGAÇÃO DA MULTA – ULTRAPASSADOS CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 21 E 22, DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 E DOS ARTIGOS 19 E 20, DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013 – APLICAÇÃO ANALÓGICA AOS CRÉDITOS NÃO-FISCAIS MUNICIPAIS – SENTENÇA MANTIDA, SOBRE OUTROS FUNDAMENTOS – APELO DESPROVIDO.
Configurada a prescrição intercorrente, se o procedimento de apuração do auto de infração permanecer paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou de despacho
”.
(TJMT - N.U 0002593-40.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020)

“
REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
”.
(TJMT - N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Com efeito, diante das evidencias de que entre a lavratura do auto de infração e a homologação parcial da multa administrativa transcorreu mais de 5 (cinco) anos, os indícios se pairam no sentido de que ocorreu a prescrição intercorrente extrajudicial, motivo pelo qual visualizo a presença do requisito do probabilidade do direito alegado na inicial.

Vislumbra-se, também,
o perigo de dano, considerando que, acaso não suspensa a exigibilidade do crédito
, a parte autora/Agravada ficará impedida de
emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais, e, ainda,
poderá ter sua conta bancária bloqueada.

Outrossim, uma vez que se encontram presentes os
requisitos da
probabilidade do direito pleiteando na inicial e o perigo de dano, entendo ser possível a
suspensão da exigibilidade do crédito impugnado com fulcro no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional e mesmo assim condicionar a concessão da tutela de urgência à apresentação de caução real, uma vez que o legislador previu essa possibilidade no artigo 300, §1ºdo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real
ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la”.

Cabe ressaltar que o fato do Magistrado
a quo
exigir a apresentação de calção real não altera, por si só, a modalidade de suspensão da exigibilidade prevista no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional para a estabelecida no inciso II, artigo 151, do mesmo disposto legal.

Isso porque, a suspensão da exigibilidade com fulcro no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, ou seja, com o deposito integral e em dinheiro, independe do preenchimento dos requisitos da tutela de urgência previstos no artigo 300 do
Códex
Processual Civil.

Em contrapartida, mesmo preenchido os requisito da tutela de urgência necessários suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional, o Magistrado pode exigir calção real com fulcro no artigo 300, § 1º do Código de Processo Civil.

Assim, uma vez que no caso dos autos estão presentes os requisitos da
probabilidade do direito pleiteando na inicial e do perigo de dano
, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao deferir a tutela de urgência pleiteada pela parte autora com fulcro no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional c/c artigo 300, § 1º do CPC, não merecendo reparos a decisão objurgada.

Diante do exposto peço vênia ao eminente Relator, Exmo.
Des. Luiz Carlos da Costa
, para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
o vertente recurso.

É como voto.

.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 26 DE JANEIRO DE 2021:

APÓS O VOTO DO 2º. VOGAL NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA A 1ª. VOGAL.

SESSÃO DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

QUESTÃO DE ORDEM

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

No julgamento do agravo de instrumento ocorrido na data de 23 de junho de 2020, proferi voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para indeferir o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, por não ser juridicamente admissível suspender a exigibilidade do crédito não tributário com fundamento em prescrição ocorrida no curso do processo administrativo ambiental.

No entanto, ao analisar novamente a questão, em decorrência do pedido de vista, constatei
que a
ação anulatória de débito fiscal com oferecimento de caução e pedido de tutela de urgência

objeto deste agravo (Processo Judicial Eletrônico nº 1006040-89.2019.8.11.0015) foi sentenciada em 18 de agosto de 2021,
consoante informações publicadas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça.

[...] ‘
Ex positis
’, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial e, via de consequência, revogo a decisão que antecipou os efeitos da tutela e declaro extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Condeno a Requerente ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do CPC/2015.

Por consectário jurídico lógico, determino o levantamento da caução prestada em Id. 19501932, com as baixas necessárias, expedindo-se o necessário.

Nos termos do art. 496, § 3º, inc. II do CPC, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição.

Transitada em julgado, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, arquivem-se os autos.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito [...]. (Processo Judicial Eletrônico 1006040-89.2019.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 63312141).

Desse modo, o recurso perdeu o objeto, uma vez que a decisão que
deferiu a tutela provisória de urgência
, contra a qual o agravante interpôs este agravo de instrumento, já está superada pela sentença.

[...]
A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento de que, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas
(AgRg nos EREsp. 1.199.135/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 6.5.2016). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1283149/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de agosto 2016). [com itálico no original]

[...] É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 663910/RO, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2016).

[...] Consoante cediço nesta Corte, resta prejudicado, ante a perda de objeto, o agravo de instrumento de decisão deferitória ou indeferitória de liminar ou antecipação de tutela, quando verificada a prolação de sentença de mérito, ‘tanto de procedência, porquanto absorve os efeitos da medida antecipatória, por se tratar de decisão proferida em cognição exauriente; como de improcedência, pois há a revogação, expressa ou implícita, da decisão antecipatória’ (REsp 1.232.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28.05.2013, DJe 13.06.2013). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 650161/ES, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2015).

[...] 1. Prevalece, neste Superior Tribunal, o entendimento de que a superveniência de sentença de mérito, confirmando ou revogando medida liminar anteriormente proferida, acarreta perda de objeto do agravo de instrumento manejado contra a decisão interlocutória.

2. Precedentes: AgRg no AREsp 485.483/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2014; AgRg no Ag 1.106.148/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/6/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.232.873/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 20/4/2012. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1441565/RN, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2015).

Essas, as razões por que retifico o voto para julgar prejudicado o recurso, nos termos do artigo 51, XV, do RITJ/MT.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1º. VOGAL)

De igual forma, julgo prejudicado o Agravo de Instrumento.

EM 14 DE SETEMBRO DE 2021:

A UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, EM VIRTUDE DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021